Tribunal: TJES
Processo: 0007798-11.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007798-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007798-11.2022.8.08.0012

APELANTE: ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. BENESSE INAPLICÁVEL.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. O réu foi encontrado em um veículo que admite ser de sua utilização rotineira, contendo restrição de furto/roubo. As drogas, por sua vez, foram encontradas no porta-luvas do automóvel, tendo os policiais declarado que estavam acondicionadas em local de fácil acesso. Não é crível, portanto, que o réu, ao mesmo tempo em que alega ser o real proprietário do veículo, desconheça que exista no seu interior, em compartimento de livre acesso, substâncias ilícitas. Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

3. É possível, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, avaliar as drogas destinadas a traficância na primeira fase dosimétrica.

4. Quanto à possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, colhe-se dos autos que o réu é reincidente, circunstância impeditiva para a configuração da benesse pretendida.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007798-11.2022.8.08.0012

APELANTE: ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 5284674, pp. 225/226), por meio da qual fora condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime fechado, em razão da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, pp. 241/259, o apelante requer a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, com a fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2022, na Rua Vinte e Quatro, Bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, o réu, consciente e voluntariamente, transportava, dentro do porta-luvas do veículo Chevrolet/ONIX, placa RQM3F19, com a finalidade de traficância ilícita, 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína, todos devidamente embalados e destinados à mercancia.

Consta dos autos que policiais militares, informados pelo cerco inteligente de que um automóvel com as características acima descritas, com restrição de furto/roubo, transitava pela região, realizaram buscas e localizaram o veículo.

Na sequência, realizando a abordagem, identificaram o réu como condutor do automóvel e, realizada a revista veicular, encontraram os entorpecentes.

Apurados os fatos e, após a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a defesa técnica pugnou pelo direito do réu de recorrer em liberdade. Ocorre que, examinando detidamente os autos, observei que a prisão preventiva do réu foi revogada em decisão proferida no dia 12/4/2022 (p. 329) e, além disso, as medidas cautelares alternativas fixadas em sua substituição foram expressamente revogadas na sentença. Diante do exposto, o apelante não está tolhido de sua liberdade em razão da presente condenação.

Esclarecido tal ponto, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 27), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 29), no Boletim Unificado (pp. 39/45) e no Laudo de Exame Químico (p. 205).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante. Vejamos:

Cleyton Mendes de Souza

Que se recorda dos fatos. Que a abordagem foi motivada pelo cerco inteligente, que informou que um carro com restrição de furto passou pelas adjacências. Que localizaram o carro no Bairro Nova Rosa da Penha.
Que no porta-luvas do automóvel foram encontrados os entorpecentes
. Que o réu não assumiu a propriedade das drogas. Que o carro estava com restrição de furto/roubo no sistema da polícia. Que no carro também estava uma mulher que declarou ser namorada do réu. Que confirma a sua assinatura no termo de declaração elaborado na esfera policial. (...)
Que as
drogas
estavam em fácil acesso e bem visível para qualquer pessoa que abrisse o porta-luvas.

Elton Patrocínio de Brito

Que se recorda dos fatos. Que foram acionados via cerco inteligente. Que encontraram o veículo em nova rosa da penha. Que o carro havia restrição de furto/roubo.
Que dentro do porta-luvas do carro foi encontrada uma sacola contendo cocaína.
Que não se recorda a justificativa do réu acerca da descoberta. Que as drogas estavam com características típicas da comercialização.
Que não se recorda da quantidade, mas eram muitas drogas.
Que dentro do carro também estava a namorada do réu. (...). Que confirma sua assinatura no depoimento perante a autoridade policial.
Que as drogas estavam a fácil acesso. Que era só abrir o porta-luvas
.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

O réu, por sua vez, negou a propriedade das drogas e reconheceu que utiliza o carro, embora tenha afirmado que o seu irmão ficou com o veículo por três dias. Explicou que o financiamento do carro estava atrasado e que, por conta disso, foi ao Bairro Nova Rosa da Penha para vender um som e quitar a dívida.

A negativa de autoria, no entanto, não se sustenta. Com efeito, o réu foi encontrado em um veículo que admite ser de sua utilização rotineira, contendo restrição de furto/roubo. As drogas, por sua vez, foram encontradas no porta-luvas do automóvel, tendo os policiais declarado que estavam acondicionadas em local de fácil acesso. Não é crível, portanto, que o réu, ao mesmo tempo em que alega ser o real proprietário do veículo, desconheça que exista no seu interior, em compartimento de livre acesso, substâncias ilícitas.

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

Prosseguindo em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi exasperada em razão de ter o juízo primevo consignado como desfavoráveis a quantidade e natureza das drogas apreendidas (quase trezentos gramas de cocaína).

Nesse contexto, é possível, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, avaliar as drogas destinadas a traficância na primeira fase dosimétrica. Nessa direção, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base.

É idônea, portanto, a fundamentação empregada para promover a exasperação.

Quanto à possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, colhe-se dos autos que o réu é reincidente, circunstância impeditiva para a configuração da benesse pretendida.

Diante do exposto, a pena fixada foi escorreita, não merecendo reparos. Via de consequência, não há que se falar na fixação de regime inicial de pena mais benefício ou a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)